Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-22.2021.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, §1o, II e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Réu primário e sem antecedentes penais. Mantida a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33,

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, §1o, II e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Réu primário e sem antecedentes penais. Mantida a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por ausência de recurso ministerial. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Regime aberto mantido. Recurso não provido.